Tribunal: STF
Processo: Rcl 90984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0807662-79.2023.8.20.5001), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 982, Rel. Min. FLÁVIO DINO, ao  aplicar, equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 157-RG, RE 729.744, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 835-RG, RE 848.826, Rel. Min. MIN. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“1. O TCE/RN, no exercício de sua competência constitucional, proferiu o Acórdão nº 260/2018-TC, aplicando multa ao Sr. Jaime Calado Pereira dos Santos (exPrefeito de São Gonçalo do Amarante/RN) em razão de irregularidades na gestão fiscal (atrasos na divulgação de RGF/RREO, ausência de consolidação de contas, etc.) referentes ao exercício de 2013.
2. O ex-gestor ajuizou ação anulatória alegando incompetência do TCE para julgar contas de Prefeito, invocando os Temas 157 e 835 do STF. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, realizando o devido distinguishing e reconhecendo que a multa decorria de fiscalização da gestão fiscal (LRF) e não de julgamento político de contas. 
3. Em sede de recurso inominado, a autoridade Reclamada (1ª Turma Recursal do TJRN), em acórdão proferido em 02/12/2025, deu provimento ao recurso para declarar a nulidade do acórdão do TCE/RN, sob o fundamento de usurpação de competência da Câmara Municipal. 
4. É imperioso destacar que, antes do julgamento do recurso, o TCE/RN, agindo com lealdade processual e cooperação, protocolou petição em 18/11/2025, requerendo a juntada do acórdão da ADPF 982 como documento novo e alertando a Turma Recursal sobre a tese vinculante que reafirma a competência dos Tribunais de Contas para aplicar multas em contas de gestão. 
5. Todavia, a autoridade Reclamada desconsiderou solenemente a petição e o precedente vinculante da ADPF 982, insistindo na aplicação equivocada dos Temas 157 e 835 para anular a decisão administrativa.”

Ao final, no mérito, requer “a PROCEDÊNCIA do pedido subsistente na presente Reclamação para CASSAR o acórdão da 1ª Turma Recursal do TJRN no Processo nº 0807662-79.2023.8.20.5001, por afronta à autoridade da decisão do STF na ADPF 982, determinando-se que seja proferida nova decisão com observância à competência do TCE/RN para aplicar sanções em contas de gestão, independentemente do Legislativo Municipal”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 982,  Rel. Min. FLÁVIO DINO, cujo acórdão restou assim ementado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS PARA O JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITOS QUE ATUEM COMO ORDENADORES DE DESPESAS. PROCEDÊNCIA. 
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) contra decisões judiciais que anularam penalidades impostas a prefeitos municipais, na qualidade de ordenadores de despesas, por Tribunais de Contas estaduais, alegando violação aos princípios republicano e da separação de Poderes. 
2. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas de gestão, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. 3. Os Tribunais de Contas têm competência para julgar contas de gestão de Prefeitos que ordenem despesas, exclusivamente para imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral. Congruência com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 1.287 (ARE nº 1.436.197/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2023). 
4. A competência dos Tribunais de Contas para julgar contas de ordenadores de despesas, incluindo prefeitos, é técnica e independente do controle político realizado pelas Casas Legislativas. 
5. São inválidas as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que anulem atos decisórios de Tribunais de Contas que, em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções não eleitorais, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais para os fins do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/1990. 
6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. 
7. Tese de julgamento: “(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário; (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas; (III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990.”

Assiste razão à parte reclamante.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pela parte ora beneficiária, pelos seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação ordinária proposta por JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito público, ambos devidamente qualificados.
[...] 
Inicialmente, cumpre tecer considerações acerca da Resolução nº 004/2013-TCE, na qual a Corte de Contas fulcra a decisão que impôs ao requerente multa por atraso na entrega dos RGF e RREO como matéria prejudicial à análise do segundo fundamento suscitado pelo demandante. 
[...]
Corroborando as palavras acima delineadas, o Superior Tribunal de Justiça considera que a aplicação de sanções administrativas, somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido pela lei como infração administrativa (REsp 720337/AL). 
De igual modo, entende o Superior Tribunal de Justiça, que os atos da Administração Pública devem sempre pautar-se por determinados princípios, dentre os quais está o da legalidade (RMS 19.510/GO). Nesse sentido, é descabida a aplicação de sanção administrativa à conduta que não está prevista em lei como infração, senão vejamos:
[...]
Diante disso, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, uma vez que a resolução normativa do TCE não cria sanção, mas apenas prevê os parâmetros para aplicação de multa já prevista em lei. 
No concernente à segunda questão suscitada pela parte autora, qual seja, de que o TCE não seria competente para julgar as contas dos Prefeitos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3715-MC fez uma clara distinção entre as competências dos Tribunais de Contas, de maneira que aquela Corte ao apreciar as contas apresentadas pela Chefia do Executivo não se investe da competência de julgamento, senão de apreciar as contas prestadas, emitindo parecer prévio, o qual poderá, inclusive, ser desconsiderado pelo Poder Legislativo, desde que observados os pressupostos constitucionais formais. 
Posteriormente, o STF corroborou o entendimento adotado anteriormente, nos autos dos REs 848826 e 729744, ambos com repercussão geral reconhecida, espancando de vez qualquer controvérsia e firmando o entendimento de que a competência para julgar as contas (de gestão ou de governo) de prefeitos é exclusiva das Câmaras Municipais. Dessarte, é necessário observar que, segundo o que restou ali decidido, a Corte de Contas não recebeu atribuição constitucional para julgar as contas da Chefia do Poder Executivo, mas para emitir um parecer prévio de caráter opinativo, sendo o Poder Legislativo o competente para proceder ao julgamento, assim mesmo, observando-se todas garantias processuais previstas no ordenamento jurídico, sob pena de nulidade. 
[...]
No caso dos autos, ao autor foram aplicadas as seguintes sanções: 
[...]
Da leitura do acórdão nº 260/2018 – TC, constata-se que a aplicação das multas ao edil não decorreu de julgamento de suas contas, sejam de governo, sejam de gestão, mas da fiscalização da gestão fiscal do Município, conforme estatuído pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000, de modo que se estabelece um distinguishing em relação ao que restou decidido nos autos dos RE 848826 e 729744.
ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.” (eDoc. 3, fl. 598-605)

Posteriormente, a sentença foi reformada pelo Tribunal reclamado, ao dar provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ora Beneficiário, para "declarar a nulidade do acórdão do Tribunal de Contas do Estado - TCE, nos autos do processo administrativo nº 700984/2013", em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE NULIDADE DE ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, QUE JULGARAM IRREGULARES AS CONTAS PRESTADAS PELO EX PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN. IMPUTAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO LIMITADA À EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUE INCUMBE AO PODER LEGISLATIVO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 157 E 835. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por ex-prefeito municipal, objetivando a nulidade do Acórdão nº 260/2018-TCE/RN, que julgou irregulares suas contas de gestão de 2013 e aplicou-lhe diversas multas administrativas. O autor alegou (i) usurpação de competência da Câmara Municipal pelo TCE/RN no julgamento das contas e (ii) ilegalidade das multas aplicadas com base em resolução normativa, sem amparo em lei formal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte exerceu indevidamente competência decisória no julgamento das contas do recorrente, usurpando a atribuição da Câmara Municipal; e (ii) examinar a legalidade das multas administrativas impostas com fundamento em resolução do TCE/RN. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 31, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que o julgamento das contas do prefeito é de competência exclusiva da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas apenas emitir parecer prévio. 
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 157 e 835 da repercussão geral, firmou entendimento de que compete à Câmara Municipal o julgamento político das contas do chefe do Executivo. 
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte segue a mesma linha interpretativa, reconhecendo a nulidade de decisões do TCE que julgam contas de prefeito e aplicam penalidades, conforme os precedentes: Apelação Cível nº 0800435-84.2019.8.20.5128, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, julgado em 22/08/2025; e Apelação Cível nº 0817911-36.2021.8.20.5106, Rel. Des. Berenice Capuxu de Araújo Roque, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2025. 
6. Constatado que o TCE/RN ultrapassou os limites de sua competência constitucional ao julgar irregulares as contas do prefeito e aplicar-lhe multa, impõe-se a nulidade do acórdão administrativo impugnado, reconhecendo-se sua natureza de parecer prévio. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso conhecido e provido.” (eDoc. 2) 

Nessas circunstâncias, o Tribunal reclamado, ao afastar a competência do Tribunal de Contas para julgar as contas de gestão fiscal de prefeitos sob o argumento de que “o Tribunal de Contas do Estado não pode exercer julgamento definitivo sobre as contas do prefeito municipal, sob pena de usurpar a competência exclusiva da Câmara de Vereadores” violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento da ADPF 982, Rel. Min. FLÁVIO DINO, em que restou assentada as teses de que “compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas”, bem como “a competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990”.
Ao apreciar o referido paradigma, o Min. FLÁVIO DINO muito bem assentou que “de acordo com a norma extraída do texto constitucional, as Cortes de Contas detêm competência para exercer o julgamento técnico das contas de ordenadores de despesa, remanescendo a titularidade do julgamento político das contas de governo, prestada pelos Chefes do Poder Executivo, aos órgãos do Poder Legislativo”. Destarte, nesse contexto, quando se tratar de contas de gestão, os Tribunais de Contas tem competência para o julgamento, podendo aplicar sanções, no exercício de suas funções fiscalizatórias e sancionatórias.
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado por ofensa ao quanto decidido na ADPF 982, Rel. Min. FLÁVIO DINO, devendo outro ser proferido em observância a tal paradigma.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente